Tribunal: TJMT
Processo: 1035127-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035127-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVILLYN DHEYNNI CAVALCANTE DA PAIXAO - CPF: 061.959.931-66 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão temporária em preventiva nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015 (“Operação Codinome Fantasma”). A impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão, a inexistência de contemporaneidade e de demonstração da imprescindibilidade da medida, além de destacar que a paciente é mãe de criança de três anos e possui condições pessoais favoráveis. Postula a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318 e 318-A do CPP. A liminar foi deferida e posteriormente confirmada no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão
em discussão
é
verificar se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, conforme exigido pela legislação processual penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prisão preventiva exige demonstração de prova do crime, indícios de autoria e, ao menos, um dos fundamentos do art. 312 do CPP, devendo estar lastreada em
fatos concretos
e contemporâneos, conforme o §2º do mesmo artigo, sendo vedadas motivações genéricas ou ancoradas na gravidade abstrata do delito.

A decisão judicial que converte a prisão temporária em preventiva deve observar o art. 315, §2º, do CPP, apresentando motivação concreta e individualizada, vedada a reprodução de modelos genéricos ou o uso de conceitos jurídicos indeterminados sem vínculo com o caso concreto.

A decisão impugnada não apresentou elementos individualizados quanto à conduta da paciente, restringindo-se a referências abstratas sobre a gravidade dos crimes e a periculosidade dos investigados, sem justificar de forma concreta e contemporânea a necessidade da prisão preventiva.

A ausência de fundamentação específica quanto à paciente configura nulidade da decisão, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais como condição de validade, impedindo o controle jurisdicional da legalidade da medida.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende ser ilegal a prisão preventiva decretada com base em fundamentação genérica e sem individualização da conduta, sendo imprescindível a demonstração do periculum
libertatis
em cada caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, sendo nula a decisão que se limita à gravidade abstrata dos delitos ou à periculosidade genérica dos investigados.

A ausência de motivação específica sobre a necessidade da prisão preventiva impede o controle de legalidade da medida e configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, §2º, 313, §2º, 315, §2º, 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 688398/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 03.05.2022,
DJe
06.05.2022; STJ,
AgRg
no HC nº 833232/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Wevillyn

Dheynni
Cavalcante da Paixão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 1027386-23.2024.8.11.0015 (Operação Codinome Fantasma).

Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva é desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a afirmar a gravidade abstrata dos delitos e a suposta existência de organização criminosa, sem individualizar conduta da paciente, tampouco demonstrar a contemporaneidade e a imprescindibilidade da medida.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de criança de 3 anos de idade, que depende exclusivamente de seus cuidados, além de possuir condições pessoais favoráveis, postulando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A do CPP.

A liminar foi
deferida
por esta Relatoria, ao fundamento de que o decreto prisional é genérico e não indica elementos
individualizados que justifiquem a custódia (ID: 320612357).

O Juízo apontado como coator prestou informações, relatando o andamento processual, mas sem apresentar fundamentos concretos adicionais que sustentassem a prisão preventiva (ID: 321721040)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
Dr.

JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, mantendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar acrescida de monitoramento eletrônico, por entender ausentes os requisitos cautelares e comprovada a condição da paciente como mãe de criança pequena (ID: 326108372)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente writ é cabível
,
tempestivo, e preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

Tais exigências visam coibir a prolação de decisões padronizadas e assegurar o controle de legalidade das prisões cautelares, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Assim, a ausência dos requisitos legais ou a desatualização dos fundamentos enseja a revogação da prisão preventiva e, por conseguinte, a concessão da ordem de
habeas corpus
, medida vocacionada a tutelar o direito fundamental à liberdade diante de coação ilegal.

In
casu
,
a

decisão que converteu a prisão temporária em preventiva
não apresentou elementos individualizados
em relação à paciente
Wevillyn

Dheynni
Cavalcante da Paixão
, limitando-se a reproduzir fundamentos
genéricos
sobre a gravidade abstrata dos delitos investigados (“organização criminosa”, “tráfico de drogas” e “lavagem de dinheiro”) e a suposta “periculosidade dos investigados”.

O magistrado cita, na referida decisão, a suposta conduta de diversos acusados e aplica medidas cautelares diversas da prisão
a
alguns deles, entretanto, no tocante a paciente, não há qualquer menção
concreta e contemporânea
, tampouco a indicação de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Tal ausência de motivação
viola o disposto no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal
, bem como os precedentes firmados pelo
Supremo Tribunal Federal
e pelo
Superior Tribunal de Justiça
, segundo os quais
a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada
, sendo
insuficiente a mera gravidade do delito ou referência genérica à necessidade de garantia da ordem pública
.

Conforme já salientado na decisão liminar, a
ausência de motivação específica quanto ao paciente revela violação direta ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
, que impõe a
fundamentação das decisões judiciais como requisito de validade
,
in
verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação; (...)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que
a motivação genérica e abstrata
não é suficiente para embasar a prisão cautelar, sendo nula a decisão que não individualiza as razões concretas que a justificam
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. AGREGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. No caso, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, no referido decisum, o Juízo de primeiro grau apenas reconheceu a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, não fazendo menção a nenhum outro elemento específico do caso concreto como justificativa da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, a motivação consignada no título prisional se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória, mormente considerada a pequena quantidade de drogas apreendida com o paciente. 3. Ademais, não se ignora o registro promovido pelo Tribunal de origem, no acórdão impugnado, de que o paciente "responde judicialmente pelos crimes de roubo e furto". Contudo, a referida fundamentação não constou do decreto prisional, não podendo ser agregada pela Corte estadual no julgamento de habeas corpus impetrado em favor do ora paciente, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Ordem concedida e liminar confirmada para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.
(STJ - HC: 688398 MG 2021/0266640-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária tem natureza essencialmente acautelatória, uma vez que tem a finalidade de assegurar os resultados práticos e úteis das investigações de crimes graves previstos na Lei n. 7.960/1989. É cabível, nos termos do seu
art
. 1º, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos listados naquele diploma. Assim, a prisão temporária, ao revés da prisão preventiva, tem por finalidade primordial a custódia do cidadão para assegurar a investigação criminal. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) n. 3.360 e 4.109, para dar interpretação conforme a Constituição da
República
, ao art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e decidiu que a decretação da prisão temporária está autorizada quando cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (verificada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação do princípio da não auto incriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa); (
ii
) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (
iii
) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;(
iv
) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.
3. Na espécie, observa-se que o decreto temporário não observou tais diretrizes. Em que pese tenha mencionado a imprescindibilidade para as investigações do inquérito e fundadas razões de autoria do indiciado, verifica-se que o decreto não apresentou justificativas em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e a não suficiência da imposição de medidas cautelares, carecendo, dessarte, de fundamentação apta a justificar a prisão.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 833232 MG 2023/0214938-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).

A inexistência de motivação específica sobre a paciente impede o controle jurisdicional da legalidade da custódia e configura flagrante constrangimento ilegal, consoante a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que reiteradamente afastam prisões preventivas lastreadas apenas na gravidade em tese.

Desta feita, n
ão havendo, nos autos, fato novo que justifique a retomada da prisão cautelar, impõe-se a confirmação da liminar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

CONCEDO A ORDEM
para
confirmar a liminar anteriormente deferida
, determinando
a substituição da
prisão preventiva da paciente WEVILLYN DHEYNNI CAVALCANTE DA PAIXÃO por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem
, salvo se por outro motivo estiver preso,
sem prejuízo de nova decretação da medida
, desde que
devidamente fundamentada
e
lastreada em elementos concretos e contemporâneos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, com efeito, estou convencido do acerto do voto da douta Relatora, pois, as circunstâncias fáticas que enredam a paciente nas investigações, aliadas às suas condições pessoais favoráveis e à excepcionalidade de ser mãe de uma criança ainda de pouca idade, permitem concluir pela suficiência e adequação das cautelares diversas do art. 319 do CPP para precaver a ordem pública e garantir a higidez do procedimento investigatório em curso.

Com essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora e encaminho meu voto pela ratificação da decisão liminar, com concessão em definitivo da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025